Tribunal: TJMT
Processo: 1014217-87.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA N. 10114217-87.2019.8.11.0000
EXEQUENTE: LUANA PEZZINATTO
EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Cuida-se de Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública proposto por Luana Pezzinatto, pelo qual objetiva o cumprimento do acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça que concedeu a segurança para determinar sua nomeação no cargo de Professor de Educação Básica, área de Matemática, município de Juína, nos termos do voto do Relator, Des. Márcio Vidal.
Na petição de Id. 75901952 o Estado de Mato Grosso informa o cumprimento da decisão judicial mediante a publicação do ato de nomeação da Exequente (n. 727/20201), no Diário Oficial n. 27.921, de 22 de janeiro de 2021.
Em razão disso, determino o arquivamento destes autos.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de fevereiro de 2021.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.